Tribunal: TJDFT
Processo: 0709263-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709263-28.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, JOAO SEVERINO DA SILVA, JULIANA AL HAKIM SALGADO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DESPESAS HOSPITALARES. DISTRITO FEDERAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. O § 3o do art. 496 do CPC limita a sujeição ao duplo grau de jurisdição as demandas que envolvam o DF e que importem condenação ou proveito econômico superior a 500 (quinhentos) salários mínimos. 2. Não há de se falar em sentença ilíquida se o valor da condenação é certo e líquido, conforme apurado em planilha de simples cálculo aritmético não impugnada pela parte contrária. 3. Remessa necessária não conhecida e recurso voluntário não provido. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, 93, inciso IX, 196 e 199, §§1o e 2°, todos da Constituição Federal, ao argumento de que não estaria obrigado a reembolsar despesas médicas efetuadas por paciente internado em hospital particular por força de ordem judicial com base nos valores de mercado, mas sim, na Tabela do Sistema Único de Saúde - SUS. Aduz, ainda, que a prestação jurisdicional é deficiente, por vício de omissão. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo extraordinário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. O apelo extraordinário também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, caput, 196 e 199, §§1o e 2°, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (ARE 1312658 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 25/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010